Tribunal: TJBA
Processo: 0500642-87.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500642-87.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO LAVIGNE BICHARA Advogado(s): VINICIUS MISAEL PORTELA APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INADEQUAÇÃO DA VIA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Alberto Lavigne Bichara contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Município de Ilhéus, fundada na alegação de inscrição indevida em dívida ativa decorrente de IPTU de imóvel que afirma não possuir . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência de vínculo jurídico do autor com o imóvel que originou a cobrança tributária; (ii) estabelecer se a inscrição em dívida ativa, nas circunstâncias do caso, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao particular o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do crédito tributário. 4. O autor não apresenta prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, havendo, inclusive, elementos contraditórios quanto à titularidade do imóvel. 5. A controvérsia acerca da propriedade do bem demanda dilação probatória e utilização de via processual adequada para desconstituição do crédito tributário. 6. A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de ato ilícito, o que não se configura quando a inscrição em dívida ativa decorre de crédito formalmente constituído e não invalidado. 7. A atuação administrativa baseada em cadastro imobiliário e formalizada por CDA insere-se no exercício regular do poder público, afastando a ilicitude. 8. A pretensão indenizatória pressupõe a prévia declaração de inexistência do débito, não buscada pelo autor por meio de ação própria. 9. A simples inscrição em dívida ativa, sem prova de ilegalidade, não configura dano moral indenizável. 10. A existência de execuções fiscais em face do autor reforça a plausibilidade da atuação administrativa e afasta alegação de arbitrariedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente é afastada por prova inequívoca da inexistência do crédito tributário. 2. A pretensão indenizatória por inscrição em dívida ativa exige a prévia desconstituição do crédito tributário pelos meios próprios. 3. A inscrição regular em dívida ativa, desacompanhada de demonstração de ilegalidade, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500642-87.2017.8.05.0103, de Ilhéus, em que figuram, como apelante, Alberto Lavigne Bichara e, como apelado, o Município de Ilhéus. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça